Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001592-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA CLARA NEVES LESSA, MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA e SOL AGROPASTORIL LTDA-ME
AGRAVADO(S):
BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO, CARLOS BORGES BARROS e CLÁUDIO BORGES BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CLARA NEVES LESSA, MARIA VENANCIA NEVES DA SILVA LESSA e SOL AGROPASTORIL LTDA-ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001664-42.2019.8.11.0021 ajuizados em face de BRENO BOSS CACHAPUZ CAIADO, CARLOS BORGES BARROS e CLÁUDIO BORGES BARROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação das agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Bem como, determinou a correção do valor da causa, arbitrando-a no montante de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).
Em suas razões recursais, as agravantes alegam que conforme previsto no art. 4o da lei 1.060/50, não procedem os argumentos do douto magistrado ao indeferir a gratuidade judiciária, pois a empresa agravante não possui semoventes como ficou consignado no decisum.
Esclarece que “foi juntado o DITR referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo que apenas na declaração de 2017 haviam semoventes, na de 2018 a empresa já não possuía semoventes” (sic).
Afirma que “No que tange ao valor que o Douto Juiz atribuiu à terra, a mesma fora feita de forma errônea, vez que, o valor de R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais) deve ser multiplicado pela quantidade de alqueires e não pela quantidade de hectares, o que perfaz um valor de R$ 2.297.264,46 (dois milhões duzentos e noventa e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)” (sic).
Ressalta, ainda, que “a empresa possui apenas duas propriedades rurais e ambas estão sendo objeto de litígio devido ao fato de terem sido invadidas” e que “não possui contas bancárias” (sic).
No que pertine às outras agravantes (mãe e filha menor impúbere), diz que “o fato de ter um patrimônio que ultrapassa R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), não significa que a Agravante tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais, visto que ter patrimônio, não significa ter dinheiro em espécie, e todo o patrimônio das Agravantes são bens imóveis, que não se vende com facilidade, pois conforme se verifica no imposto de renda a Agravante não possui sequer um veículo automotor, que poderia ser vendido facilmente”.
Anota que “apesar de ter “várias” empresas ligadas ao comércio de combustível, apenas uma dessas empresas está em funcionamento e passando por graves crises financeiras” e a negativa de gratuidade neste momento é o mesmo que negar-lhes o acesso à Justiça.
Assinala que o juízo a quo determinou, também, a correção do valor da causa, entretanto, entende que esta não procede porque efetivada de forma correta pelos requerentes, uma vez que a ação de reintegração de posse é referente a 1.694 e não de 1.936 hectares. Explica que alcança-se o valor devido dividindo o valor da avaliação pela quantidade total de hectares e multiplicando o resultado pela quantidade requerida.
Fortes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. E, no mérito, que seja dado provimento integral ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão do juízo a quo, concedendo os benefícios da gratuidade às agravantes, bem como mantendo o valor da causa na forma indicada na peça de ingresso da ação.
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso, cinge-se na pretensão das agravantes em obter os benefícios da gratuidade da justiça, em razão de indeferimento do benefício pelo julgador de primeiro grau, bem como em manter o valor da causa no patamar indicado na inicial, qual seja, R$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais).
Inicialmente pugna pela concessão do efeito ativo recursal para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a necessidade conceder o efeito suspensivo recursal.
No que concerne à assistência judiciária gratuita, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal exige que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nessa esteira, o referido benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, desde que demonstrada a dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
A uma análise superficial da questão, própria deste momento, os documentos que instruem os autos dão conta de que as recorrentes são detentoras de diversos bens. Como exemplo, a empresa Sol Agropastoril Ltda. – ME é proprietária de uma área de 2.386,3 ha (Id. 23842964 - autos de origem); Maria Venância, sócia proprietária daquela empresa, é proprietária de diversas outras empresas ligadas ao comércio de combustível, além de possuidora de imóveis rurais e urbanos (Id’s. 23842957 e 23842960). Da mesma forma a agravante M. C. N. L., tem seus bens, objeto de herança, administrados por sua representante legal – a genitora acima nominada.
Vislumbra-se então que, pelo menos por ora, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, pois os documentos apresentados evidenciam que as agravantes são possuidoras de diversos bens.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que, a priori, não se verifica no caso concreto.
Por outro lado, no que concerne ao valor da causa, observa-se que na decisão agravada foi determinada, de ofício, a correção do valor, fazendo constar R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), enquanto a parte autora havia indicado R$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais).
Entretanto, tudo indica que ao entendimento do juízo a quo o enfrentamento da discussão diz respeito aos 1.936 hectares correspondentes à área avaliada (Id. 32656961 - fls. 37/47). No entanto, os documentos apresentados - em especial a petição inicial (Id. 32656961 - fls. 04/13) -, pelo menos prima facie, demonstram que a ação de origem visa a reintegração de posse de 1.694 ha, ou seja, de parte da área avaliada.
Daí, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso no que concerne à adequação do valor da causa.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vem demonstrado quando o juízo de origem determina o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, ao passo que este terá por base o valor atribuído pelo magistrado.
Feitas essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela vindicada, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, no que diz respeito à correção do valor da causa.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora